Tribunal: TJSP
Processo: 0018591-28.2012.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0018591-28.2012.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante MARIA ANTONIA MAXIMO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
JOSÉ CARLOS SIMA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e GABRIELA RODRIGUES
BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018591-28.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 2149
2
VOTO no: 2149
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0018591-28.2012.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MARIA ANTONIA MÁXIMO
EMBARGADOS: JOSÉ CARLOS SIMA JUNIOR e GABRIELA RODRIGUES
BATISTA
INTERESSADOS: EVANIR DONIZETI NAZZINI e NAARAI GARCIA DE
ANDRADE NAZZINI
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
V.
ACÓRDÃO
INTELIGÍVEL,
FUNDAMENTADO
E
DESPIDO
D'ALGUMA DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO AO REEXAME DA QUESTÃO AVIVADA
E À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO EM
LUME QUE A TANTO NÃO SE PRESTA, POIS CARECE
DE
EFEITO
INFRINGENTE.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO
QUE
TAMPOUCO
AUTORIZA SE LHE DÊ GUARIDA. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela ré ao V. Acórdão
que deu parcial provimento à sua apelação.
Diz de contradição quanto à distribuição da sucumbência.
Deveria ser atribuída aos adversos ou rateada proporcionalmente entre as partes. Trai
prequestionamento do art. 86 do Código de Processo Civil vigente.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado é inteligível e está bem
fundamentado; nele não se vislumbram erro material, omissão, contradição interna ou
obscuridade passíveis de sanação, desbordando o pleito em lume, em suma, dos lindes
do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Os autores postulavam indenização por danos materiais e
morais, o que lhes foi deferido - conquanto a primeira reparação (patrimonial) haja
vingado em parte; no atinente à segunda (extrapatrimonial), ressalto a Súmula no
326/STJ. Este contexto remete à incidência, em prol deles (e não da ré), do parágrafo
único do art. 86 do atual Código de Processo Civil. Daí, considerando ainda o princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0018591-28.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 2149
3
da causalidade, correta a distribuição da sucumbência.
Os fins modificativos (inconformismo, intenção de
reexame da questão avivada e de reforma do decisum) e de prequestionamento são
alheios aos embargos declaratórios.
Deveras, (i) eles carecem de efeito puramente infringente
(servem a requerer não que se redecida, mas apenas que se reexprima, na consagrada
lição de Pontes de Miranda); (ii) o só intuito de prequestionar dispositivos
constitucionais e/ou legais para possível interposição de recursos extraordinário e/ou
especial não legitima seu acolhimento (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado: Embargos
de Declaração no 0000317-23.2002.8.26.0650/50000, por exemplo).
Do exposto, proponho sejam REJEITADOS os embargos
de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR